Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO ANTERIOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob o fundamento de ocorrência de prescrição, diante da ausência de interrupção do prazo prescricional em razão de ação anterior ajuizada sem citação válida dos réus, extinta por inércia da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à interrupção e ao reinício do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação anterior; e (ii) estabelecer se há contradição no julgado ao afastar a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos é apenas a interna ao julgado, sendo inviável a utilização do recurso para reavaliar fundamentos fáticos ou jurídicos já decididos.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à interrupção da prescrição, consignando que o ajuizamento de ação anterior sem citação válida não interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil.
6. Restou consignado que a ação anterior foi extinta em razão da inércia do autor em promover a citação dos réus, apesar de regularmente intimado, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.
7. Inexiste omissão ou contradição quando o órgão julgador aprecia de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todas as teses suscitadas pelas partes.
8. O inconformismo do embargante com a conclusão adotada no acórdão revela pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
9. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria jurídica debatida, sendo aplicável, ainda, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O ajuizamento de ação anterior sem citação válida, extinta por inércia da parte autora, não interrompe o prazo prescricional.
3. É inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a extinção do processo decorre da inércia da parte e não de demora imputável ao Poder Judiciário.
4. Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de omissão nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único; 1.025; 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ.